Tribunal: TJES
Processo: 5011246-42.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011246-42.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PEDRO JOSE PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. REJEIÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Pedro José Pereira, contra decisão que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, e § 2º-A, II c/c art. 14, II, todos do CP), além de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), em razão de ter, supostamente, disparado contra a vítima Madalena Guzzo Alves por motivos relacionados à recusa de cunho amoroso, com animus necandi, resultando em lesões graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se estão presentes os requisitos para pronúncia do recorrente;
(ii) verificar a incidência da excludente de legítima defesa;
(iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para crime diverso do tribunal do júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia baseia-se em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos da vítima e de testemunhas que apontam para a prática de tentativa de homicídio qualificado.
4. A alegação de legítima defesa é genérica e não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, especialmente diante da dinâmica do crime, que evidencia ataque surpresa à vítima desarmada.
5. A desclassificação para lesão corporal é incabível nesta fase processual, pois há elementos indicativos de dolo de matar, sendo atribuição do Tribunal do Júri a apreciação da intenção do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade, sendo vedada a desclassificação sumária quando há elementos mínimos que sustentem a intenção de matar.

A apreciação de excludentes de ilicitude deve ser feita pelo Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente improcedente a acusação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 413; CP, arts. 121, §2º, I, IV, VI e § 2º-A, II c/c art. 14, II; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.299.858/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/09/2023, DJe 02/10/2023.

STJ, REsp 1.245.836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 27/02/2013.

STF, ARE 986566 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011246-42.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PEDRO JOSE PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO – ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO-MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado, cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PEDRO JOSÉ PEREIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES,
que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos, I, IV e VI, e § 2º-A, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do CP, e art. 14 da Lei nº 10.826/03, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

Aduz o recorrente, em síntese, que sua ação norteou pela legítima defesa, não devendo subsistir a pronúncia. paralelamente almeja a desclassificação do delito, reconhecendo-se a existência de crime de lesão corporal.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese os argumentos externados pela defesa técnica, entendo que o recurso não deve ser acolhido.

O recorrente fora denunciado pelo fato de que:

“No dia 30 de maio de 2022, na localidade de São Jacinto, Zona Rural de Linhares/ES, com vontade livre e consciente, utilizando-se de uma arma de fogo (apreendida), agindo com vontade de matar, tentou matar a vítima Madalena Guzzo Alves, somente não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima foi socorrida por familiares.

Que a vítima estava limpando seu quintal, quando o denunciado chegou e de pronto efetuou vários disparos de arma de fogo em seu desfavor, evadindo-se do local em seguida, por meio de moto. Ato contínuo, o denunciado foi até a casa da sua irmã Maria de Lourdes Pereira e confessou a empreitada criminosa para esta e seu marido Osvaldo Soares, ao dizer: ‘toma, some com isso (se referindo a arma de fogo), eu matei a minha patroa’.

Que o denunciado era meeiro do sítio da vítima e residia em frente a casa dela, ao passo em que dois meses antes da data dos fatos eles tiveram um desentendimento. Apurou-se que a contenda ocorreu pois Madalena foi surpreendida pelo denunciado, que a agarrou por trás e perguntou ‘se ia rolar um sexo’. Neste momento, a vítima conseguiu se desvencilhar e correr, na medida em que, desde o ocorrido, a relação entre eles ficou conflituosa.

A vítima foi alvejada por disparos na região do peito, dos braços e das costas, não tendo vindo a óbito somente em razão de ter sido socorrida. A motivação do crime é torpe, repugnante, eis que o denunciado não aceitou uma negativa amorosa por parte da vítima, o que causou uma discussão entre eles. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que o denunciado efetuou disparos de arma de fogo de inopino, surpreendendo a vítima que estava desarmada e não esperava o ataque.

O crime foi praticado no contexto de feminicídio, eis que praticado contra a vítima em razão da sua condição de sexo feminino.

Por derradeiro, evidencia-se ainda que o denunciado praticou o crime de portar e manter sob sua guarda arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É necessário registrar que poucos dias após o crime o denunciado foi preso em flagrante por posse de arma de fogo, na medida em que guardava no interior de sua residência a arma de fogo utilizada neste crime (tal fato foi denunciado no bojo dos autos nº 0002022- 73.2022.8.08.0030). [...]

Registro inicialmente que
a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri,
tudo à luz de indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se preservando a competência do Conselho de Sentença, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

“Não existe nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma como fora concretizada na instância antecedente, eis que presentes a materialidade e os
indícios de autoria.

Os indícios de autoria se revelam patentes em razão das claras declarações prestadas pela vítima em juízo, que destacou prévios atos de importunação, com posteriores atos que desaguaram nos disparos efetuados. Também em razão das claras declarações prestadas pela irmã do ora recorrente, que detacou em juízo que o mesmo afirmou que havia matado uma mulher (provavelmente por não saber da ausência de consumação, e é nesta linha que se consolidou o depóimento, v.g., da testemunha Osvalso Soares.

Rejeito, em trato continuativo, da alegada tese que se sustenta a excludente de legítima defesa
, tendo em vista que a mesma se projetou de forma genérica, e não se harmoniza com o conjunto provatório formados nos autos.

A vítima foi surpreendida, não há provas de que sequer houve tempo de se defender.

Por fim, rejeito o pedido desclassificação sumária, por se tratar de anseio que deverá ser direcionado ao Conselho de Sentença, haja vista a efetivação de disparos visando atingir órgão vital, e indícios de dolo e animus necandi.

Por fim, consigno que conforme entendimento manifestado oelo Colendo STJ,
"Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual"
(REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013 - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.299.858/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.